Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE LEILÃO POR MEIO POSTAL. ATENDIMENTO PELO CREDOR.
1. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97).
1.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
2. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada que depois de diversas tentativas de notificações (em endereços distintos), certificadas por cartório extrajudicial, foi realizada a notificação por edital, inexistindo a purga da mora, de modo que a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97.
3. A parte apelante não nega seu estado de inadimplência sendo claro que tomou ciência da notificação para constituição em mora, permanecendo em situação de injustificada inadimplência.
4. Não se verifica irregularidade na intimação dos leilões realizados, pois comprovado pelo apelado que enviou ao endereço residencial da apelante telegramas noticiando a publicação dos editais, de modo que restou atendido o comando do art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97.
5. Não ficou comprovado qualquer irregularidade contratual ou onerosidade excessiva na vigência do contrato, havendo perícia contábil nos autos conclusiva no sentido da observância dos termos pactuados e compatibilidade com as práticas do mercado.
6. APELO DESROVIDO.